Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-25.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial do benefício – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004880-25.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
CARLOS APARECIDO ALVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos em
parte, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004880-25.2017.8.26.0292/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1004880-25.2017.8.26.0292/5.
Comarca Jacareí.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Carlos Aparecido Alves.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 36.352
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Termo inicial do benefício
Obscuridade, contradição ou omissão
Não ocorrência

Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Aparecido Alves ao Venerando Acórdão de fls. 213/217, aduzindo, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos no que pertine ao termo inicial do benefício. Pede, assim, sua declaração.
2 O V. Acórdão não contém obscuridade, contradição
ou omissão.
A documentação carreada aos autos a fls. 128/130
demonstra que após a alta médica ocorrida em 24.10.2016, ao autor foi
concedido novo auxílio-doença para tratamento dos males psicológicos que o
acometem.
Assim, o auxílio-doença acidentário que o autor recebeu
no período de 09.12.2006 a 24.10.2016 (NB 91/560.383.042-1) e o auxílio-
doença previdenciário que recebeu no período de 25.05.2018 a 13.12.2018 (NB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004880-25.2017.8.26.0292/50000 -Voto no
3
31/ 623.308.225-4) foram concedidos para tratamento de problemas psicológicos,
moléstia reconhecida neste feito.
Destarte, o auxílio-acidente é devido, evidentemente, a
partir do dia seguinte ao da última alta médica, quando a moléstia pode ser
considerada consolidada.
3
Daí porque, ante o exposto, recebo em parte os
embargos, sem efeito modificativo. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)